Tribunal: TCU
Processo: 006.660/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8714/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que não foi apresentado o parecer da unidade de auditoria interna sobre as contas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amapá (Sebrae/AP), conforme previsto no art. 6o, I, da DN TCU 146/2015. Considerando que, de acordo com o princípio da anualidade, o julgamento das contas ordinárias deve cuidar dos atos de gestão praticados no exercício a que elas se referem. Considerando que, embora se trate de contas relativas ao exercício de 2015, a autuação do presente processo ocorreu apenas em 2017, sendo que a primeira manifestação da unidade instrutiva nos autos ocorreu somente em 2018; Considerando que o Tribunal deve julgar as prestações de contas até o término do exercício seguinte àquele em que lhe tiverem sido apresentadas, conforme dispõe o art. 204 do RI/TCU; Considerando que a defasagem de tempo no julgamento das presentes contas dificulta que este Tribunal expeça tempestivamente determinações e recomendações para correção de falhas e aprimoramento da gestão; Considerando que, quanto às demais falhas constantes do relatório de auditoria de gestão, são suficientes as recomendações do controle interno, devendo apenas constarem como ressalvas às contas dos responsáveis. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena: - Alfeu Adelino Dantas Junior; Eliane Superti; Eliezir Viterbino da Silva; Fatima Lucia Pelaes; Gleidson Guimaraes Salles; Joao Denilson de Araujo da Silva; Joziane Araujo Nascimento; Julio Teixeira Garcia; Jurandil dos Santos Juarez; Luiz Euclides Barros Feio; Luiz Iraçu Guimaraes Colares ; Mateus Nascimento da Silva; Natanildo Neves da Silva ; Raimundo Simao Batista; Sadi Luiz Hendges; Wagner Jose Pinheiro Costa; João Carlos Calage Alvarenga; Waldeir Garcia Ribeiro: (i) ausência de apresentação do parecer da unidade de auditoria interna como peça das contas do exercício de 2015, em desacordo com o art. 6o, I, da DN TCU 146/2015. - João Carlos Calage Alvarenga (CPF XXX.341.957-XX): (i) ausência de apresentação do parecer da unidade de auditoria interna como peça das contas do exercício de 2015, ferindo o art. 6o, I, da DN TCU 146/2015; (ii) pagamento de despesas remanescentes relativas à realização da 51a Expofeira que eram de obrigação do governo do Estado do Amapá, os quais foram ressarcidos pelo ente estadual em 2019; - Waldeir Garcia Ribeiro (CPF XXX.494.651-XX): (i) falta de detalhamento das requisições de serviços de comunicação relativas ao contrato 79/2015, dificultando a realização da comparação com os preços de mercado; (ii) pagamento de despesas remanescentes relativas à realização da 51a Expofeira que eram de obrigação do governo do Estado do Amapá, os quais foram ressarcidos pelo ente estadual em 2019. 1. Processo TC- Processo 006.660/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alfeu Adelino Dantas Junior (XXX.603.124-XX); Ana Dalva de Andrade Ferreira (XXX.429.312-XX); Eladio Alvarez Correa (XXX.264.987-XX); Eliane Superti (XXX.230.588-XX); Eliezir Viterbino da Silva (XXX.998.952-XX); Fatima Lucia Pelaes (XXX.198.582-XX); Francisco Rocha de Andrade (XXX.464.822-XX); Gleidson Guimaraes Salles (XXX.036.672-XX); Isana Ribeiro de Alencar (XXX.956.862-XX); Joao Denilson de Araujo da Silva (XXX.913.702-XX); Joaquim Raimundo da Silva Neto (XXX.167.804-XX); Joziane Araujo Nascimento (XXX.504.512-XX); João Carlos Calage Alvarenga (XXX.341.957-XX); Julio Teixeira Garcia (XXX.559.472-XX); Jurandil dos Santos Juarez (XXX.172.772-XX); Kleyson Luiz Nunes Musso (XXX.389.577-XX); Ladislao Pedroso Monte (XXX.008.352-XX); Luiz Euclides Barros Feio (XXX.640.762-XX); Luiz Iraçu Guimaraes Colares (XXX.054.212-XX); Marcos Antonio Marques Cardoso (XXX.826.042-XX); Mary de Fatima Guedes dos Santos (XXX.367.612-XX); Mateus Nascimento da Silva (XXX.437.202-XX); Natanildo Neves da Silva (XXX.741.662-XX); Nonato Altair Marques Pereira (XXX.752.492-XX); Rafael Pontes Lima (XXX.365.312-XX); Raimundo Simao Batista (XXX.500.112-XX); Roberto Luiz Chaves de Souza (XXX.659.842-XX); Sadi Luiz Hendges (XXX.273.259-XX); Wagner Jose Pinheiro Costa (XXX.481.232-XX); Waldeir Garcia Ribeiro (XXX.494.651-XX). 1.2. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Cassio de Luca Sousa e Sousa (1805/OAB-AP) e outros, representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amapá. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 1.7.1. excluir do rol de responsáveis os membros do conselho fiscal da entidade, os Srs. Heber Segeti Pimentel, Matheus Jesus Daniel Amaral, Ivanduy Agno Silva Bezerra, Nilton Ricardo Felgueiras Faria e Sousa e a Sra. Sheila Tricia Guedes Pastana; 1.7.2. determinar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amapá (Sebrae/AP), com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, doravante, apresente ao Tribunal todas as peças exigidas pela decisão normativa que dispuser sobre os processos de prestação de contas do exercício, em especial o parecer da unidade de auditoria interna sobre a gestão da entidade; 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amapá (Sebrae/AP), à unidade nacional do Sebrae e à Controladoria-Regional da União no Estado do Amapá.